Tribunal: TJES
Processo: 5008581-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008581-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARY RAMOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros (5)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE RENDIMENTOS. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Mary Ramos de Oliveira contra decisão da 1ª Vara Cível de Anchieta/ES que indeferiu pedido liminar para limitar os descontos incidentes sobre seus rendimentos a 30%. A agravante alega situação de superendividamento, com descontos que comprometem cerca de 100% de sua renda mensal, violando o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos incidentes sobre os rendimentos da agravante devem ser limitados ao percentual de 40%, respeitando o mínimo existencial; e (ii) verificar se a decisão recorrida considerou adequadamente as normas legais e os princípios aplicáveis ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O superendividamento é reconhecido como situação que compromete o mínimo existencial, exigindo a aplicação de medidas que preservem a dignidade do devedor.

A legislação vigente, notadamente a Lei Federal nº 10.820/03, a Lei nº 14.509/22 e a norma aplicável aos servidores públicos civis, ativos ou inativos do Estado do Rio de Janeiro/RJ, estabelece limites percentuais para descontos em folha, que no caso em análise correspondem a 40%.

O percentual de 38,80% apurado nos autos demonstra que os descontos incidentes sobre a renda da agravante não ultrapassam o limite legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Em casos de superendividamento, os descontos incidentes sobre rendimentos podem ser limitados ao percentual de 40%, em observância aos princípios do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Federal nº 10.820/03, art. 1º, § 1º; Lei nº 14.509/22.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada nos autos.

Vitória/ES, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008581-80.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: MARY RAMOS DE OLIVEIRA

AGRAVADOS
: BANCO DAYCOVAL S/A E OUTROS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARY RAMOS DE OLIVEIRA
contra a r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Anchieta/ES, nos autos da ação de Repactuação de Dívidas c/c Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada contra o
BANCO DAYCOVAL S/A E OUTROS
, que indeferiu o pedido de tutela antecipada para limitação dos descontos a 30% dos seus rendimentos.

Em seu recurso (id. nº 8863942), a agravante sustenta que se encontra em situação de superendividamento, o que compromete cerca de 100% de sua renda mensal com descontos realizados em folha, valor que ultrapassa o limite consignatório permitido pela legislação e compromete sua subsistência, violando o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.

Alega que jurisprudência pátria vem limitando os descontos em 30% da renda líquida do devedor, como forma de preservar condições mínimas de sobrevivência, apontando a existência de perigo de dano irreparável, dada a inviabilidade de sustentar suas necessidades básicas diante da atual forma de retenção de valores.

Ao analisar o presente feito, observo que o Juízo
a quo
fundamentou no sentido de que:

[...] Cuida-se de pedido liminar referente à limitação de descontos de empréstimos consignados na aposentadoria da requerente, o que segundo a mesma ultrapassa a margem consignatória de 30% do valor máximo de empréstimos.

Diante de tal situação, ajuíza a presente buscando que o Banco respeite o limite percentual, bem como a alteração do pagamento para emissão de boletos, e também, a vedação das instituições de inscrever o seu nome no SPC/SERASA.

[...]

INDEFIRO o pedido antecipatório.

Não foram juntados contratos de empréstimos, sendo que ao analisar o contracheque da parte requerente, apenas os empréstimos do Banco Pan, Santander, BMG Cartão, Bradesco Financiamentos, Benefício Credcesta e Itaú Consignados constam como parcelas consignadas.

O somatório de descontos resultam em R$1.913,26, resultando, portanto, em 45%, percentual este permitido pela lei 14.601/2023, sendo 35% para empréstimos consignados, 5% para cartão de crédito e 5% para cartão consignado. Ao meu ver, a única evidência de empréstimos e descontos é o contracheque juntado (44343433), sendo os demais documentos provas unilaterais, ou seja, planilhas formuladas pela própria parte.

Além disso, não há como alterar a forma de pagamento, justamente porque o empréstimo consignado é ofertado na modalidade de desconto em folha, o que justifica os juros mais baixos do que os mútuos convencionais (com emissão de boleto, por exemplo). Portanto, alterar a forma de pagamento, também significa alterar a natureza da avença, o que frustra a expectativa inicialmente pactuada.

Outrossim, ao deferir o pagamento através de boleto e a vedação de inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito, este Juízo iria premiar o descontrole das contas, permitindo que a autora não sofresse qualquer tipo de coação pelo endividamento.

Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DA PARTE AUTORA. [...] (id. nº XX dos autos de origem).

Muito bem.
Inicialmente, registro que a Lei Federal nº 10.820/03, ao regular a consignação em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e dos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social, passou a estabelecer, em seu art. 1º, § 1º, que:

Art. 1º. [...] § 1º O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil,
até o limite de 40% (quarenta por cento)
, sendo
35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis
e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado (grifei).

A propósito, a Lei Federal nº 14.509/2022, ao dispor sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento dos
servidores públicos federais
, disciplinou que:

Art. 2º Os servidores públicos federais regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, poderão autorizar a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros,
a critério da Administração e com reposição de custos
, na forma definida em regulamento (grifei).

Por sua vez, o Decreto Estadual nº 25.547/99, ao dispor sobre as averbações facultativas em folha de pagamento e as consignações em folha de pagamento dos servidores públicos civis, ativos ou inativos do Estado do Rio de Janeiro/RJ, estabeleceu que:

Art. 3º - Incluído os descontos obrigatórios previsto em Lei, a soma das consignações em folha de pagamento terão como limite máximo
40% (quarenta por cento)
dos rendimentos brutos mensais dos servidores públicos civis, ativos ou inativos
, assim considerados a totalidade dos pagamentos que ordinariamente lhe são feitos, excluindo-se os de caráter extraordinário ou eventual.

Dessa maneira, por se tratar a agravante de servidora pública estadual do Rio de Janeiro/RJ, é aplicável ao caso a norma estatutária em questão, ao tratar do limite consignável incidente sobre os vencimentos, estabeleceu a margem de até 40% (quarenta por cento),
quantum
este que, até melhor análise da questão, deve ser respeitado.

No caso em exame, os contratos trazidos aos autos demonstram, ao menos neste instante, que o agravante firmou 6 (seis) pactos de empréstimo consignado em folha de pagamento, os quais estão assim distribuídos com relação aos proventos de aposentadoria e as 2 (duas) pensões recebidas pela agravante (id. nº 44343433):

Proventos de aposentadoria
- R$ 125,62 (cento e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos), R$ 167,50 (cento e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), R$ 198,90 (cento e noventa e oito reais e noventa centavos), R$ 201,40 (duzentos e um reais e quarenta centavos), R$ 369,50 (trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos) e R$ 607,20 (seiscentos e sete reais e vinte centavos).

Pensão 1
- R$ 33,84 (trinta e três reais e oitenta e quatro centavos), R$ 35,17 (trinta e cinco reais e dezessete centavos), R$ 60,15 (sessenta reais e quinze centavos), R$ 90,20 (noventa reais e vinte centavos), R$ 135,36 (cento e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos) e R$ 366,87 (trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos).

Pensão 2
- R$ 30,37 (trinta reais e trinta e sete centavos), R$ 42,48 (quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos), R$ 51,56 (cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos), R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais) e R$ 275,90 (duzentos e setenta e cinco reais e noventa centavos).

Assim, considerando que os proventos de aposentadoria da recorrente, no mês de abril de 2024, foram de R$ 4.206,77 (quatro mil duzentos e seis reais e setenta e sete centavos), sua primeira pensão de R$ 1.803,98 (mil oitocentos e três reais e noventa e oito centavos) e a segunda pensão de R$ 1.555,16 (mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos), fica claro que sua renda bruta foi de
R$ 7.565,91 (sete mil quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos)
.

Por outro lado, os descontos foram realizados nos importes de R$ 1.670,12 (mil seiscentos e setenta reais e doze centavos) sobre os proventos de aposentadoria, R$ 721,59 (setecentos e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos) sobre sua primeira pensão e R$ 544,31 (quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos) sobre a segunda pensão, alcançando um valor total de
R$ 2.936,02 (dois mil novecentos e trinta e seis reais e dois centavos)
.

Desse modo, levando em consideração apenas as quantias que vêm sendo efetivamente descontadas dos rendimentos da recorrente, resta demonstrado que fora alcançado o percentual de desconto de 38,80% (trinta e oito inteiros e oitenta décimos por cento).

Dessa forma, não tendo a autora feito prova da existência de disposição normativa estadual mais recente que seja a ela aplicável, entendo que não deve prosperar a pretensão recursal, eis que não alcançado o percentual máximo legal de 40% (quarenta por cento) estipulado em lei.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 17/03/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões